Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE “NÃO SATISFAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO” REJEITADA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de dano material, referente ao valor total das transferências realizadas sem autorização da consumidora, titular conta corrente, bem como de indenização pelos danos morais.

2. Nas razões recursais, suscita preliminar de “não satisfação do ônus probatório”, haja vista o dever da autora em provar o fato constitutivo do seu direito. Argui, outrossim, preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo não oportunizou a produção das provas requeridas na contestação (oitiva da autoridade policial responsável pela investigação e depoimento pessoal da autora).

3. Eventual discussão sobre a insuficiência de provas do fato constitutivo do direito alegado pela autora é questão afeta ao mérito. Preliminar de não satisfação do ônus probatório rejeitada.

4. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. A ausência de produção de prova requisitada em contestação não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. No mérito, sustenta, genericamente, a culpa exclusiva da autora, ausência de responsabilidade e inocorrência de falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, sucessivamente, o retorno do processo à origem para produção das provas requeridas na contestação.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

7. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.

8. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, de forma a evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.

9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

11. Assim, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

12. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).

13. Demais disso, não seria razoável exigir que a autora comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.

14. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

15. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou transferências de valores da sua conta sem autorização.

16. O réu, por sua vez, afirma que restou demonstrado que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora sem, contudo, apresentar outra versão dos fatos, elementos de prova ou fundamentos das alegações.

17. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o Banco da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

18. Outrossim, a presunção de segurança dos meios ofertados pelo réu, para acesso e transações bancárias não é absoluta, de modo que caberia à instituição financeiro demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.

19. Ressalta-se que o próprio réu afirma “O monitoramento da GEFRA permite o bloqueio do acesso suspeito, e assim, mitigamos o prejuízo ao cliente. Muitas vezes o bloqueio ocorre quando há saldo em conta. E quando ocorre uma operação fraudulenta, acionamos prontamente o banco destino, objetivando o bloqueio e estorno do valor desviado” (ID 38132971, pág. 3).

20. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo Banco, foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas (ID 38132975), já que, em curto espaço de tempo (três minutos) foram realizadas três transferências via Pix, duas para o mesmo destinatário no valor de R$4.998,00 (ambas às 15h18), e uma no valor de R$1.800,00 (15h20), que, segundo a autora, diferem, em muito, do seu perfil de movimentação bancária, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.

21. Não bastasse, verifica-se que o réu tinha ciência da vulnerabilidade apresentada na conta da autora, já que três minutos antes de autorizar as transferências contestadas bloqueou com sucesso três tentativas de transferências via Pix, realizadas às 15h12, 15h13 e 15h15, com a descrição “Golpe de falsa central de segurança”.

22. Caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude as transferências seguidas (três minutos), em valores de destinatários totalmente atípicos ao perfil da consumidora, realizadas logo após a constatação de evidência de fraude em outras operações, também via PIX, as quais foram bloqueadas com sucesso.

23. O uso indevido dos sistemas do banco por terceiro de má-fé evidencia falha na prestação do serviço e faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.

24. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, tenha adotado providências a fim de apurar se as transações atípicas ao perfil de movimentação da conta foram realizadas pela consumidora, o que também configura a falha dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).

25. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo após detectar fortes indícios de fraude em momento anterior à realização das transferências contestadas.

26. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para solicitar a devolução do valor indevidamente retirado da conta da autora, por meio do “Mecanismo Especial de Devolução”, nos termos previstos no artigo 41-C, I e II, da Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020[1], e, consequentemente, evitar ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pela autora (art. 14, § 1o, CDC).

27. Dessarte, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas, mesmo após devolução de três transferências via PIX, promovidos por outras instituições financeiras (C6 e Ebanx – ID 38132970); (ii) disponibilizar tecnologia segura para acesso e movimentação de valores da conta corrente e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo réu.

28. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

29. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelos demandantes.

30. Noutro giro, a autora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

31. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

32. Certo é que a fraude relatada pela autora é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do Banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.

33. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos causados aos consumidores em virtude de práticas delituosas como a narrada na inicial.

34. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.

35. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).

36. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados à consumidora.

37. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à restituição correspondente ao valor total das transferências realizadas mediante fraude, inclusive dos encargos decorrentes da utilização do limite do cheque especial (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.

38. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

39. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

40. No caso, verifica-se que a autora teve um valor expressivo (R$ 11.797,00) subtraído indevidamente de sua conta. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.

41. A transferência realizada mediante fraude, certamente, causou desequilíbrio nas finanças da autora (ID 38132973 – consumidora relata que, em razão dos fatos, precisou recorrer à um empréstimo para realizar o pagamento das despesas mensais).

42. Demais disso, o réu, ciente da fraude e dos reclames da autora, a despeito do prejuízo material resultante da evidente falha de segurança no fornecimento dos serviços, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora.

43. Tal circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de extremo desgaste, supera o limite do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade da consumidora, em especial sentimento de dignidade, angústia e impotência ante a atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

44. Sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$2.000,00), a título de reparação por dano moral, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

45. Pelo exposto, a condenação do réu na obrigação de restituir a autora o valor das transferências realizadas mediante fraude, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, é medida que se impõe.

46. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

47. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.

48. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

49. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.